Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A LOTE OCUPADO IRREGULARMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão recorrida que não concedeu a tutela antecipada, pois estão ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1 No caso dos autos, o autor pretende que a Neoenergia seja obrigada a fornecer estrutura e equipamentos públicos para o fornecimento de energia elétrica ao lote por ela ocupado.
2. O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois o agravante ocupa irregularmente o solo urbano em que estavam em curso operações do DF Legal para a derrubada das ocupações, sendo que o agravante informou que moradores da localidade ajuizarem a Ação no. 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual obtiveram a suspensão das operações por parte do DF Legal. Entretanto, a determinação da imediata suspensão das operações foi motivada pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, no sentido de obstar, temporariamente, a remoção das ocupações clandestinas em razão da pandemia de Covid-19, e foi firmada com prazo certo, a saber, até o dia 31 de outubro de 2022, após o que as operações de derrubadas de ocupações irregulares poderiam voltar a acontecer.
3. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo opera de modo invertido, pois a intervenção judicial de modo aleatório em situações relativas à prestação de serviços públicos compromete, inclusive, a própria prestação de serviços, quer pela determinação da instalação de estruturas de ligação em áreas de ocupação irregular, que seriam priorizadas em prejuízo de outras ocupações regulares, quer por eventual sobrecarga da rede existente e planejada para ocupações igualmente planejadas.
4. A medida não é manifestamente reversível (art. 300, § 3o, do CPC), uma vez que, como a região em que reside o agravante está atualmente irregular, a rede pode não apresentar compatibilidade com as normas regulatórias, sendo necessária a realização de obras para a sua expansão de modo a viabilizar o fornecimento de energia elétrica.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.